Tribunal: TJMT
Processo: 1014161-40.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014161-40.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ANY CAMILLY DE SOUZA FABIANO ALVES - CPF: 061.403.101-05 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014161-40.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.

Recorrido(s):

Any Camilly de Souza Fabiano Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LICITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do respectivo contrato com assinatura digital da contratante. Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido, para:
a
) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.692,30(mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta centavos);e,
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00
(três mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”.

A parte autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor total de R$1.692,30, vez que desconhece a origem da obrigação por jamais ter contraído tal dívida.

Em contrapartida, a instituição de ensino, em sede de defesa, aduz que o vínculo jurídico existente fora estabelecido através do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, com o devido aceite do aluno.

Sustenta que a acadêmica possui débitos em aberto em sua matrícula no 2877768 referente às parcelas de negociação e referente aos semestres de 2021/1 e de 2021/2. Esclarece que as parcelas de negociação são devidas, uma vez que houve pagamento da entrada e, os títulos englobados são referentes aos semestres de 2020/2 e de 2021/1, os quais são devidos já que a aluna cumpriu os 3 pré-requisitos do contrato nestes semestres, aceite, pagamento e aproveitamento nas disciplinas. Referente ao semestre de 2021/2 a acadêmica realizou aceite contratual na data de 10/08/2021 09:38:46 cumprindo um dos pré-requisitos do contrato, onde o financeiro se faz devido para pagamento até a data de solicitação de cancelamento que ocorreu em 03/09/2021 após o início das aulas. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifico que a instituição de ensino carreou aos autos documentos que comprovam a contratação dos serviços, bem como a origem do débito. Além do contrato com aceite digital, constato que foi juntado o extrato financeiro da acadêmica, histórico do ensino médio e o seu histórico acadêmico.

Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Assim, constatada a inadimplência da consumidora e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e
julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022